Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718187-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO GONCALVES DE ALMEIDA IMPETRANTE: JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO, HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Esclareça a defesa qual o ato coator que estaria causando ao paciente constrangimento ilegal a ser corrigido por esta via. Pelo que se infere da consulta aos autos de origem, vinculados a este habeas corpus (ID 124009913), o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, formulado perante o Juízo natural, utilizou-se de fundamentos diversos dos constantes no presente writ. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 17:56:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator